Tribunal: TJES
Processo: 5018526-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018526-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: REGINA PEREIRA COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO PARCIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo
Banco Afinz S/A – Banco Múltiplo
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por consumidora, determinando o cancelamento de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2.O juízo de origem entendeu configurada falha na prestação do serviço bancário em razão de suposto parcelamento indevido da fatura quitada integralmente pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, decorrente do pagamento parcial de valor vencido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a devolução de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A prova dos autos demonstra que a fatura com vencimento em 01.03.2024, no valor de R$ 798,86, foi paga somente em 22.03.2024, após o fechamento da fatura subsequente, com vencimento em 01.04.2024, no valor de R$ 1.396,92.

5.O pagamento extemporâneo foi considerado parcial para a fatura seguinte, ensejando o parcelamento automático do saldo residual, conforme autorizado pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e pelas cláusulas contratuais.

6.A consumidora não comprovou a quitação integral da fatura anterior, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

7.Comprovada a origem do débito e a observância da regulamentação aplicável, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar.

8.Inexistindo irregularidade na cobrança, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos nem em compensação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, realizado em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e com previsão contratual, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à restituição de valores ou indenização por danos morais, quando demonstrado o pagamento parcial do saldo devedor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018526-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE: SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDOS:REGINA PEREIRA COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE:CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO PARCIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo
Banco Afinz S/A – Banco Múltiplo
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por consumidora, determinando o cancelamento de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, a restituição dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

2.O juízo de origem entendeu configurada falha na prestação do serviço bancário em razão de suposto parcelamento indevido da fatura quitada integralmente pela autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, decorrente do pagamento parcial de valor vencido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a devolução de valores e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A prova dos autos demonstra que a fatura com vencimento em 01.03.2024, no valor de R$ 798,86, foi paga somente em 22.03.2024, após o fechamento da fatura subsequente, com vencimento em 01.04.2024, no valor de R$ 1.396,92.

5.O pagamento extemporâneo foi considerado parcial para a fatura seguinte, ensejando o parcelamento automático do saldo residual, conforme autorizado pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e pelas cláusulas contratuais.

6.A consumidora não comprovou a quitação integral da fatura anterior, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

7.Comprovada a origem do débito e a observância da regulamentação aplicável, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar.

8.Inexistindo irregularidade na cobrança, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos nem em compensação por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, realizado em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil e com previsão contratual, não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à restituição de valores ou indenização por danos morais, quando demonstrado o pagamento parcial do saldo devedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
REGINA PEREIRA COSTA
em face do
BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO,
na qual a parte autora narra, brevemente, que é titular de cartão de crédito administrado pela ré há aproximadamente 5 anos. Aduz que, apesar de esporadicamente realizar pagamentos com atraso, quita suas faturas mensalmente. Narra que, após efetuar o pagamento do valor total de uma fatura, a ré, no mês subsequente, parcelou o referido valor já quitado em 10 (dez) vezes de R$105,78, sob a rubrica "PARC. FACIL 01/10". Em razão do ocorrido, a autora busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o ressarcimento em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$317,34, e o cancelamento das parcelas vincendas.

Após a instrução, sobreveio sentença (ID 14043694), nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1- CANCELAR o parcelamento automático realizado da fatura com vencimento de 01/04/2024, retornado ao status
a quo
, devendo assim ressarcir à autora os valores quitados, bem como estornar aqueles que, eventualmente, serão cobrados, sendo razoável apenas a incidência dos juros de mora e correção monetária, conforme percentual estabelecido em contrato e por lei, pelo pagamento em atraso da obrigação, os quais devem ser calculados entre os dias 01/03/2024 e 22/03/2024.

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do vencimento e correção monetária a partir desta.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14043695), sustentando a legitimidade da cobrança e inexistência de pagamento em duplicidade, visto que o parcelamento automático do saldo devedor decorreu do pagamento extemporâneo da fatura com vencimento em 01/03/2024, no valor de R$ 798,86, que foi realizado somente em 22/03/2024. Sustenta que tal pagamento ocorreu após o fechamento da fatura subsequente (vencimento em 01/04/2024), sendo considerado como pagamento parcial desta, o que gerou o parcelamento automático do saldo residual. Defende que o parcelamento automático do saldo devedor está em conformidade com a Resolução n° 4.549 do Banco Central do Brasil, que regulamenta o crédito rotativo , e com as cláusulas contratuais. Afirma que não houve prática de ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito, o que afasta o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 14043706), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 14043696.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade do parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito da parte autora e, consequentemente, à existência de falha na prestação do serviço que enseje a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

A recorrente fundamenta sua defesa na tese de que o parcelamento da fatura foi legítimo, decorrente do pagamento em atraso da fatura com vencimento em 01/03/2024 e do consequente pagamento parcial da fatura de 01/04/2024. Afirma que tal procedimento encontra amparo na Resolução nº 4.549 do Banco Central e em previsão contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que a fatura com vencimento em 01/03/2024, no valor de R$798,86, foi paga somente em 22/03/2024. Este pagamento, conforme demonstrado pela recorrente em sua contestação (ID 14042932 - págs. 05/06), foi creditado na fatura subsequente, com vencimento em 01/04/2024, cujo valor total era de R$1.396,92.

A autora, em sua petição inicial, alega ter pago a "fatura no valor total da mesma" , contudo, a ré demonstra que o pagamento de R$ 798,86 foi parcial em relação à fatura de abril/2024, o que, segundo as normas de regência e o contrato, autoriza o parcelamento automático do saldo remanescente.

A Resolução n° 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, de fato, alterou as regras do crédito rotativo, estabelecendo que, após o vencimento da fatura subsequente, o saldo devedor remanescente deve ser financiado em linha de crédito para parcelamento, com condições mais vantajosas ao consumidor. A própria fatura questionada pela autora (ID 14042926) contém a informação sobre a possibilidade do parcelamento automático em caso de pagamento parcial, nos termos da Resolução n. 4.549 do Conselho Monetário Nacional. Veja-se:

Ainda que se trate de relação consumerista , a parte ré/recorrente logrou êxito em apresentar prova da origem do débito e da regularidade do procedimento de parcelamento, juntando as faturas detalhadas (ID 14043685) que demonstram o histórico de pagamentos e a evolução da dívida.

A parte autora, por sua vez, não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a quitação integral da fatura que originou o parcelamento automático. A sua alegação de que pagou o valor total não se sustenta diante dos documentos apresentados pela ré, que evidenciam o pagamento a menor na fatura de abril/2024.

Dessa forma, a conduta da recorrente configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, por conseguinte, em dever de indenizar por danos morais ou em repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente Relatora
, que votou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, divirjo do seu entendimento, propondo a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A hipossuficiência técnica e econômica da consumidora é evidente, justificando a aplicação das regras protetivas do CDC.

O cerne da controvérsia reside na validade e legalidade do
parcelamento automático da fatura
decorrente do pagamento em atraso (mas integral) do saldo devedor anterior, o qual foi lançado na fatura subsequente como pagamento parcial, gerando o referido parcelamento.

Conforme a sentença de primeiro grau, a fatura com vencimento em 01/03/2024, no valor de R$ 798,86, foi paga em 22/03/2024, ou seja, após o vencimento, mas antes do vencimento da fatura subsequente (01/04/2024). O banco réu considerou este pagamento extemporâneo como parcial da fatura de abril/2024 (cujo valor total era R$1.396,92), ensejando o parcelamento automático do saldo residual.

Embora o parcelamento automático esteja previsto na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, que alterou as regras do crédito rotativo para impedir a sua utilização por mais de 30 dias, a sua imposição unilateral e sem clareza sobre as condições de financiamento configura falha na prestação do serviço.

O art. 6º, inciso III, do CDC, estabelece o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso dos autos, a sentença de piso corretamente observou que "
a imposição unilateral das parcelas pode implicar em excesso, o que caracterizaria abusividade e lesão ao CDC
", pois "no momento do parcelamento automático da fatura em atraso deve o banco oportunizar a manifestação e ciência do consumidor". Além disso, destacou que "
não houve prévia notificação quanto ao parcelamento automático nem suas condições para adesão
".

O fato de a consumidora ter efetuado o pagamento integral do valor de R$ 798,86 antes do vencimento da fatura subsequente (01/04/2024), mesmo que em atraso em relação ao vencimento original (01/03/2024), evidencia sua intenção de quitar o débito e evitar encargos excessivos, devendo arcar apenas com os juros de mora e correção monetária pelo atraso. A atitude da instituição financeira de impor o parcelamento, que tipicamente envolve taxas de juros mais elevadas que as do crédito rotativo, sobre um saldo devedor que a consumidora buscou saldar integralmente, configura desvantagem exagerada ao consumidor e viola o dever de transparência e boa-fé objetiva.

A jurisprudência citada na sentença corrobora o entendimento de que a falta de detalhamento das condições e a ausência de manifestação do consumidor sobre o parcelamento automático ferem o dever de informação e a livre manifestação da vontade, tornando indevida a cobrança e ensejando a restituição.

Portanto, a conduta do banco réu ao impor o parcelamento automático, sem a necessária ciência e oportunidade de manifestação da consumidora, após o pagamento integral (ainda que em atraso) da fatura anterior, caracteriza
falha na prestação do serviço
.

A sentença de primeiro grau, ao cancelar o parcelamento automático, determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente (ressalvados apenas os encargos pelo atraso da fatura de 01/03/2024) e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, deu a correta solução à lide, pautada na legislação consumerista e na jurisprudência aplicável ao caso.

Pelo exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
e, consequentemente,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
.

Em face da sucumbência recursal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o Voto Divergente.